Tribunal: TJSP
Processo: 2166777-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. Veículo financiado por contrato de leasing.
1. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Inteligência do art. 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/2008. Agravante que, na qualidade de arrendante no contrato de leasing, conserva o domínio do bem arrendado, transferindo ao arrendatário apenas sua posse direta.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. Veículo financiado por contrato de leasing.
1. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Inteligência do art. 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/2008. Agravante que, na qualidade de arrendante no contrato de leasing, conserva o domínio do bem arrendado, transferindo ao arrendatário apenas sua posse direta. Responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto.
2. Multa aplicada. A multa punitiva no patamar de 100% do valor da exação não tem efeito confiscatório. Precedente do E. STF. Ausência de efeito confiscatório, por este ângulo. Todavia, multa aplicada nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei no 13.296/2008, cuja redação foi alterada pela Lei no 16.498/2017. Acréscimos moratórios antes previstos em "1 (uma) vez o valor do imposto" que foram reduzidos para "40% (quarenta por cento) do valor do imposto". Aplicação do art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN. Retroatividade da norma mais benéfica, para que seja aplicada a multa no patamar de 40% do valor do imposto.
3. Possibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa. Juros de mora têm como função a remuneração do capital, ao passo que a multa tem caráter punitivo. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido; agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000926356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
2166777-77.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante BANCO FIBRA S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de
votos, deram provimento em parte ao agravo de instrumento. Prejudicado o
agravo interno. Vencido o 2o Juiz, que declara.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 5 de novembro de 2019.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 11.306
AGRAVO INTERNO N. 2166777-77.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: Banco Fibra S/A
AGRAVADO: Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. Veículo
financiado por contrato de leasing.
1. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Inteligência do art. 6o,
inciso II, da Lei Estadual no 13.296/2008. Agravante que, na
qualidade de arrendante no contrato de leasing, conserva o
domínio do bem arrendado, transferindo ao arrendatário
apenas sua posse direta. Responsabilidade solidária pelo
pagamento do imposto.
2. Multa aplicada. A multa punitiva no patamar de 100% do
valor da exação não tem efeito confiscatório. Precedente do
E. STF. Ausência de efeito confiscatório, por este ângulo.
Todavia, multa aplicada nos termos do art. 27, parágrafo
único, da Lei no 13.296/2008, cuja redação foi alterada pela
Lei no 16.498/2017. Acréscimos moratórios antes previstos
em “1 (uma) vez o valor do imposto” que foram reduzidos
para “40% (quarenta por cento) do valor do imposto”.
Aplicação do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
Retroatividade da norma mais benéfica, para que seja
aplicada a multa no patamar de 40% do valor do imposto.
3. Possibilidade de incidência de juros de mora sobre a
multa. Juros de mora têm como função a remuneração do
capital, ao passo que a multa tem caráter punitivo. Recurso
de agravo de instrumento parcialmente provido; agravo
interno prejudicado.
Trata-se de tempestivo agravo interno interposto por
Banco Fibra S/A contra a decisão monocrática de fls. 316/318, que, nos
autos do agravo de instrumento interposto em face da Fazenda do Estado
de São Paulo, determinou o processamento do recurso sem a outorga do
efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravante sustenta, em síntese, que o art. 27,
parágrafo único, da Lei no 13.296/2008 foi alterado pela Lei 16.498/2017
para reduzir a multa moratória de 100% para 40% do valor do imposto.
Alega que a lei nova, embora seja posterior aos fatos geradores, deve ser
aplicada ao caso, retroativamente, nos termos do art. 106, inciso II, alínea
“c”, do CTN. Pleiteia a reforma da decisão agravada, para conferir o efeito
suspensivo ao agravo de instrumento, ou para, julgando-se o mérito
recursal, reconhecer o efeito confiscatório da multa de 100% imposta.
Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (fls.
06).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso de agravo de instrumento comporta parcial
provimento.
A exceção de pré-executividade presta-se ao exame de
“matéria suscetível de conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do
título, independentemente de contraditório ou de dilação probatória”
(DINIZ, Maria Helena, in “Dicionário Jurídico”, verbete “exceção de pré-
executividade do título”).
Humberto Theodoro Júnior tem o seguinte magistério
a respeito:
Entre os casos que podem ser cogitados na execução de pré-
executividade
figuram
todos
aqueles
que
impedem
a
configuração do título executivo ou que o privam da força
executiva, como por exemplo as questões ligadas à falta de
liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação
do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(In “Processo de Execução”, 21a edição, São Paulo, Ed.
Universitária de Direito, 2002, p. 422).
Registre-se ser admissível a exceção de pré-
executividade nos próprios autos da execução fiscal, em situações
excepcionais, como forma de defesa do executado, independentemente da
oposição de embargos, com a finalidade de suscitar vícios e equívocos na
cobrança do débito fiscal, uma vez que, inobstante o título goze da
presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, tal presunção não é absoluta.
Nessa medida, a exceção de pré-executividade só será
acolhida na hipótese de a irregularidade ou os vícios apontados no título
serem perceptíveis de imediato, não deixando dúvidas. Caso isso não se
verifique prima facie e seja necessária a produção de provas, o deslinde da
controvérsia deverá ser objeto de embargos à execução, meio processual
mais adequado.
Nesse sentido:
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. Exceção de pré-executividade. As matérias passíveis de serem
alegadas em exceção de pré-executividade não são somente as
de ordem pública, mas também todos os fatos modificativos ou
extintivos do direito do exeqüente, desde que comprovados de
plano, sem necessidade de dilação probatória. (Agravo de
Instrumento
no
0207188-46.2012.8.26.0000,
Relator
Desembargador Nogueira Diefenthäler, j. em 14/01/2013).
A esse respeito, dispõe a Súmula no 393 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
STJ, Súmula 393: A exceção de pré-executividade é admissível
na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de
ofício que não demandem dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente caso, primeiramente, quanto à alegação de
ilegitimidade passiva, deve-se consignar que a Lei no 13.296/2008, que
estabelece o tratamento tributário do IPVA no Estado de São Paulo, prevê
em seu art. 6o, inciso II:
Art. 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto e
acréscimos legais: (...)
XI o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título;
(g.n.).
O agravante, na qualidade de arrendante no contrato de
leasing, conserva o domínio do bem arrendado, transferindo ao
arrendatário apenas sua posse direta; assim, permanece responsável
solidariamente pelo pagamento do imposto devido.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. IPVA. VEÍCULO OBJETO DE
LEASING.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DA
ARRENDANTE
PELO
PAGAMENTO
DE
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR DO TRIBUTO OCORRIDO
ANTES DA "OPÇÃO DE COMPRA". AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART.
620 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...) 4.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a
responsabilidade da arrendante, possuidora indireta do
veículo, é solidária, razão pela qual é perfeitamente possível
figurar no pólo passivo da execução fiscal. Precedentes: REsp
744.308/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
julgado em 12/8/2008, DJe 2/9/2008; REsp 897.205/DF, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
15/3/2007, DJ 29/3/2007 p. 253; REsp 868.246/DF, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
28/11/2006, DJ 18/12/2006 p. 342. 5. Agravo regimental não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido. (AgRg no REsp no 1.066.584/RS, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, j. em 16/03/2010; g.n.).
TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARRENDANTE. 1. O
arrendante, por ser possuidor indireto do bem e conservar a
propriedade até o final do contrato de arrendamento
mercantil, é responsável solidário para o adimplemento da
obrigação tributária relativa ao IPVA, nos termos do art. 1o, §
7o, da Lei Federal no 7.431/85. Precedentes: (REsp 897.205/DF,
Rel. Min. Humberto Martins, DJU de DJU de 29.03.07; REsp
868.246/DF; Rel. Min. Francisco Falcão, DJU de 18.12.06). 2.
Recurso especial provido. (REsp n. 744.308/DF, Relator
Eminente Ministro Castro Meira, Segunda Turma, j. 12/8/2008;
g.n.).
Na mesma esteira é a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IPVA Contrato
de leasing
Responsabilidade solidária ao pagamento do
tributo com fulcro no art. 6o, II, XI e § 2o, da Lei Estadual no
13.296/08 Multa sancionatória que não ofende o princípio da
vedação ao confisco Possibilidade de cumulação de multa e
juros moratórios
Decisão mantida
Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento no 2032645-83.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público,
j. em 12/04/2019; g.n.).
Agravo de instrumento Execução fiscal IPVA Exceção
de pré-executividade Rejeição Arrendamento mercantil
Responsabilidade solidária da arrendante Multa punitiva de
100% (cem por cento) do imposto devido Ausência de efeito
confiscatório Cabimento da incidência de juros sobre a multa
punitiva
Precedentes
Decisão agravada mantida

Desprovimento do recurso. (Agravo de Instrumento no
2050057-27.2019.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, 4a
Câmara de Direito Público, j. em 08/04/2019; g.n.).
Assim, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva do
arrendante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação à multa punitiva, o Egrégio Supremo
Tribunal Federal firmou o entendimento de que não há efeito confiscatório
se for limitada a 100% do valor da exação:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO
PATAMAR
DE
100%
DO
VALOR
DO
TRIBUTO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa
punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o
descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na
legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à
atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias,
conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção,
deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em
percentuais
mais
rigorosos,
respeitados
os
princípios
constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado
entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal
deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de
modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima
do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às
multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de
20%.
Precedentes.
O
acórdão
recorrido,
perfilhando
adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para
100%. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE no
836.828 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em
16/12/2014; negritei).
Dessa forma, por este ângulo, não prospera o
argumento de inconstitucionalidade ou ilegalidade da multa.
Por outro lado, deve-se considerar que, in casu, a
multa moratória foi aplicada nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei
no 13.296/2008 (fls. 98), cuja redação foi alterada pela Lei no 16.498/2017.
Confira-se:
Art. 27 - O imposto não recolhido no prazo determinado nesta
lei estará sujeito a acréscimos moratórios correspondentes a
0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o limite de 20% (vinte por cento), calculados sobre o valor do
imposto.
Parágrafo único - Após a inscrição em dívida ativa, os
acréscimos moratórios corresponderão a 1 (uma) vez o valor do
imposto.
Parágrafo único - Após a inscrição em dívida ativa, os
acréscimos moratórios corresponderão a 40% (quarenta por
cento) do valor do imposto. (g.n.).
Como se vê, com o advento da Lei no 16.498/2017, a
multa antes prevista em “1 (uma) vez o valor do imposto” foi reduzida
para “40% (quarenta por cento) do valor do imposto”.
A esse respeito, dispõe o art. 106, inciso II, alínea “c”,
do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente ao tempo da sua prática. (g.n.).
A condição de aplicação dos efeitos pretéritos à lei
mais benigna é tratar-se de “ato não definitivamente julgado”, o que se
amolda ao caso em tela, em que ainda não houve decisão definitiva na
órbita judicial. Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 106 DO CTN.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENIGNA. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO. O Código Tributário
Nacional, em seu artigo 106, estabelece que a lei nova mais
benéfica ao contribuinte aplica-se ao fato pretérito, razão por
que correta a redução da multa nos casos como os da espécie,
em que a execução fiscal não foi definitivamente julgada. O
referido artigo não especifica a esfera de incidência da
retroatividade da lei mais benigna, o que enseja a aplicação do
mesmo, tanto no âmbito administrativo como no judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso especial provido. (REsp no 295.762/RS, Rel. Min.
FRANCIULLI
NETTO,
SEGUNDA
TURMA,
j.
em
05/08/2004; g.n.).
TRIBUTÁRIO. MULTA. REDUÇÃO. LEI MAIS BENIGNA.
A expressão "ato não definitivamente julgado", constante do
artigo 106, II, "c", alcança o âmbito administrativo e também
o judicial; constitui, portanto, ato não definitivamente julgado o
lançamento fiscal impugnado por meio de embargos do devedor
em execução fiscal. Recurso especial não conhecido. (REsp no
187.051/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, SEGUNDA
TURMA, j. em 15/10/1998; g.n.).
Portanto, na espécie, a norma mais benéfica deve
retroagir, para que seja aplicada a multa no patamar de 40% do valor do
imposto.
Esta E. Corte já decidiu assim em caso análogo:
EXECUÇÃO FISCAL Embargos à execução Preliminar de
suspensão do processo rejeitada
Ausente hipótese de
repercussão geral com determinação de suspensão dos
processos relacionada à matéria debatida nos autos - Pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação afastado
- Pedido de desistência da execução fiscal não acolhido pelo
juízo de primeiro grau - Decisão que merece ser mantida (...)
NULIDADE CDAs - Pretensão de declaração de nulidade das
certidões de dívida ativa, com a consequente extinção do feito
Preenchimento dos requisitos previstos no art. 202 do CTN e
art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 pelos títulos executivos - Multa
aplicada em percentual elevado no patamar de 100% -
Redução para 40% - Exegese do art. 27, parágrafo único da lei
13.296/08 na redação dada pela Lei 16.498/2017 Fixação dos
honorários sucumbenciais recursais - Majoração da verba
honorária para R$ 1.500,00, nos termos do disposto no art. 85,
§§ 8° e 11, do Novo CPC. Recurso provido em parte. (Apelação
Cível no 1000664-16.2016.8.26.0014, Rel. Des. Oscild de Lima
Júnior, 11a Câmara de Direito Público, j. em 07/06/2018; g.n.).
Por fim, não há óbice à incidência de juros de mora
sobre a multa, porquanto advindas de causas diversas, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os juros de mora têm como função a remuneração do capital, ao passo que
a multa tem caráter punitivo.
O C. STJ, aliás, já pacificou a questão, estabelecendo
que “é legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva,
a qual integra o crédito tributário” (AgRg no REsp 1.335.688-PR, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em 4/12/2012 Informativo
no 511).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao agravo de instrumento, apenas para reduzir a multa para o
patamar de 40% do valor do imposto, e NÃO SE CONHECE do agravo
interno, por restar prejudicado.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no
citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará
aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.639
5a Câmara de Direito Público
Agravo Regimental Cível no 2166777-77.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Banco Fibra S/A
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotado o relatório, ousei divergir parcialmente do
voto proposto pela Relatora E. Des. Heloísa Mimessi, por entender que o
recurso comportaria acolhimento em maior extensão.
Compulsando os autos, verifica-se que pretende o
particular a redução da multa moratória de 100% do valor do IPVA, prevista no
artigo 27, parágrafo único, da Lei 13.296/08.
Neste passo, anoto que a multa devida em
decorrência da impontualidade no adimplemento da obrigação tributária tem
como função precípua o simples desestímulo ao atraso, que é falta menos grave
do que o descumprimento da obrigação.
Logo, inexiste razão para a fixação da multa
moratória no mesmo patamar de 100% da multa punitiva, motivo pelo qual
deveria ser reduzida a valor compatível com a observância do princípio do não
confisco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, o valor da multa moratória deveria ser
fixado em 20% do valor da obrigação principal, em consonância com o
entendimento já manifestado pelo E. Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER
CONFISCATÓRIO
RECONHECIDO.
INTERPRETAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE
MULTA.
REDUÇÃO
PARA
20%
NOS
TERMOS
DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma
dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da
espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando
que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao
adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da
jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20%
do valor da obrigação principal. 3. Agravo regimental
parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%.
(AgReg no 727.872/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJe. 28/04/2015)
Desse modo, com a devida vênia ao entendimento
diverso, tenho que o recurso comportaria provimento em maior extensão, para
reduzir a multa moratória a 20% do valor da obrigação principal.
São essas as razões pelas quais daria parcial
provimento ao recurso.
MARCELO MARTINS BERTHE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
HELOISA MARTINS MIMESSI
EEA565C
12
13
Declarações de
Votos
MARCELO MARTINS BERTHE
FC4ED87
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2166777-77.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.